Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-32.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, ou invalidez permanente e total por doença – Síndrome da compressão radicular de membros por hérnia discal – Doença laboral que ocasiona invalidez

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, ou invalidez permanente e total por doença – Síndrome da compressão radicular de membros por hérnia discal – Doença laboral que ocasiona invalidez apenas parcial e permanente por doença, conforme ao laudo pericial elaborado pelo IMESC - Risco não coberto pela apólice – Indenização securitária não devida – Inteligência do art. 760, do CC.

"Se a incapacidade parcial e permanente resultante de doença, ainda que profissional, não é coberta pelo contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, não há que se estender a interpretação das cláusulas para favorecer ao consumidor."

Apelo do autor desprovido.